Tribunal: TJBA
Processo: 8002597-73.2025.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002597-73.2025.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: JOSEFINA MARIA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA COMO REQUISITO ESSENCIAL DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA 72 DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. INAPLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DA TESE FIXADA NO TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DO VÍCIO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO OBSERVADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO CORPO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, em razão da ausência de emenda da inicial para suprir vício relacionado à comprovação da mora. A parte autora foi intimada para sanar irregularidade consistente na insuficiência da prova da constituição em mora, tendo permanecido inerte. Em sede recursal, a apelante sustenta a suficiência do envio da notificação extrajudicial, invocando o Tema 1.132 do STJ, e requerendo o prosseguimento da ação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a indicação “não procurado” é apta a comprovar a mora do devedor fiduciário em ação de busca e apreensão e, ainda, se é válida a extinção do processo diante da ausência de emenda da petição inicial para sanar tal vício. III. Razões de decidir 3. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo das razões de apelação não comporta conhecimento, por inadequação da via eleita. Nos termos do art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil, tal requerimento deve ser deduzido por petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator, conforme o estágio procedimental do recurso. A formulação incidental no próprio apelo não atende à forma legalmente estabelecida, o que impede o exame do pleito por inadequação procedimental. 4. No mérito, a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige, como pressuposto específico de procedibilidade, a comprovação da mora do devedor, exigência consolidada tanto na legislação de regência quanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Embora a mora, no plano material, seja ex re, decorrendo do simples inadimplemento da obrigação no vencimento, a tutela especial prevista no Decreto-Lei nº 911/69 reclama demonstração formal dessa constituição em mora para legitimar a utilização da medida judicial constritiva. 5. A Súmula 72 do STJ consagra que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Não se trata de formalismo secundário, mas de requisito indispensável ao regular exercício da pretensão de retomada do bem, com repercussão direta sobre o contraditório substancial, a segurança jurídica e a própria regularidade do processo. 6. Não procede a alegação de que o Tema 1.132 do STJ dispensaria, no caso concreto, qualquer outra providência além da mera juntada da prova de postagem da notificação. A tese firmada no referido precedente estabelece ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiro. O precedente, contudo, não afasta a necessidade de demonstração de que a correspondência foi regularmente encaminhada de forma apta a ingressar na esfera de conhecimento do destinatário. 7. A situação em que o aviso de recebimento retorna com a indicação “não procurado” não se equipara às hipóteses em que a notificação é entregue no endereço contratual e recebida por terceiros, tampouco àquelas em que há recusa de recebimento. Nessa circunstância, a correspondência não chega ao domicílio do devedor, permanecendo retida na agência postal, sem que se possa concluir pelo ingresso da comunicação em sua esfera de disponibilidade. Trata-se, portanto, de quadro fático diverso daquele abrangido pela ratio decidendi do Tema 1.132, o que autoriza a distinção do precedente vinculante. 8. A exigência de comprovação válida da mora possui caráter garantidor e dialoga com a necessidade de preservação do devido processo legal, sobretudo em relações contratuais marcadas por assimetria entre os contratantes. Em contratos de adesão e em relações de consumo, a adoção de interpretação que aceite como suficiente notificação não entregue ao domicílio do devedor importaria mitigação indevida do direito à informação e da garantia de prévia ciência quanto à iminência de medida constritiva sobre bem essencial à sua esfera patrimonial. 9. No caso concreto, o Juízo de origem, ao identificar a insuficiência da prova documental apresentada com a petição inicial, atuou em conformidade com o modelo cooperativo do processo civil e com a diretriz da primazia do julgamento de mérito, pois não extinguiu de imediato o feito, mas oportunizou à autora a correção do vício. Houve determinação judicial clara e específica para a emenda da inicial, com indicação precisa da irregularidade a ser sanada, tendo sido assegurado prazo legal para complementação da documentação indispensável. 10. Longe de configurar formalismo excessivo, a providência adotada pelo juízo de origem materializou os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, ao franquear à autora oportunidade concreta de complementar a documentação e viabilizar o exame substancial da pretensão deduzida em juízo. 11. A parte autora, contudo, mesmo intimada para sanar o vício indicado com precisão, optou por não apresentar a complementação requerida. A inércia processual da demandante, nesse cenário, faz incidir diretamente a consequência legal prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC, qual seja, o indeferimento da inicial. 12. Não há que se falar, assim, em ofensa aos princípios da cooperação, da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito. Tais princípios não dispensam a parte do cumprimento de seus ônus processuais mínimos, nem afastam a necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação. 13. Mantém-se, assim, a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, uma vez que a autora não comprovou validamente a mora do devedor e tampouco atendeu à determinação judicial destinada a corrigir tal deficiência. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A devolução de notificação extrajudicial com a indicação ‘não procurado’ não comprova a constituição em mora em ação de busca e apreensão. 2. O Tema 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento pessoal da notificação, mas não afasta a necessidade de demonstração de regular encaminhamento apto a inserir a comunicação na esfera de conhecimento do devedor. 3. A ausência de emenda da petição inicial, após regular intimação, autoriza o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (06)